Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004025-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: TERRABRÁS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. ESCLARECIMENTOS DO LAUDO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO ATIVIDADE EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI. JUROS COMPENSATÓRIOS POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 1. Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão, situação incapaz de gerar cerceamento de defesa ou incorreção em erro. 2. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos destinados ao incremento da atividade produtiva de pessoas jurídicas. 3. Em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. Nesse sentido, a estipulação da CDI - Certificado de Depósito Interbancário como índice de correção monetária não se revela abusiva, desde que livremente pactuada entre as partes e prevista em contrato. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a invalidação da sentença do juízo monocrático, que homologou o laudo apresentado pelos peritos técnicos sem determinar os esclarecimentos, referentes às resposta aos quesitos complementares formulados pela parte insurgente. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANTÔNIO CESAR JOAU E SILVA, OAB/BA 9.332, RENATO BASTOS BRITO, OAB/BA 19.746, e FELIPE VIEIRA BATISTA, OAB/BA 33.178 (ID 33590794). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade ao artigo 477, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito mostra-se inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional, nos termos do AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÁREA MENOR DO QUE A PREVISTA NO CONTRATO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. ART. 501 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2. O direito de abatimento no preço do imóvel, decorrente da diferença entre a área real do bem e a constante do contrato, decai em um ano, conforme art. 501 do Código Civil de 2002. Precedentes. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial (AgInt nos EDcl no AREsp 1914674/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/4/2022) (grifou-se). Ademais, tem-se que a turma julgadora, no exame do conjunto fático-probatório dos autos concluiu que: (...) pelo que se constata dos quesitos formulados, a intenção da apelante não era questionar a perícia, mas somente impugnar a legalidade da incidência dos juros pactuados e da correção monetária pelo CDI, a fim de sustentar o excesso na execução. Com razão, portanto, o magistrado ao indeferir a complementação da prova pericial, pois, tratando-se de matéria de direito, desnecessária ao deslinde da demanda (ID 29952627). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ANTÔNIO CESAR JOAU E SILVA, OAB/BA 9.332, RENATO BASTOS BRITO, OAB/BA 19.746, e FELIPE VIEIRA BATISTA, OAB/BA 33.178 (ID 33590794). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005